Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745730-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL FONSECA E CONDE RECORRIDO: EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na possibilidade de penhora salarial no executado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos. II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF). III. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes. IV. Ademais, a quantia a ser penhorada se afigura razoável, especialmente quando cotejada com os rendimentos brutos do agravado e com o montante total da dívida. V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de ser reformada a decisão agravada para se determinar a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos do executado a fazer frente ao débito decorrente de título extrajudicial (cártulas de cheque). VI. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, bem como 8o, 491 e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando que poderia ter sido determinada a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os proventos percebidos pelo recorrido para assegurar o pagamento da dívida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 389 e 395, ambos do CC, bem como 8o, 491 e 797, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso concreto, constata-se que a execução do título extrajudicial foi iniciada em março de 2020, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito proveniente de cártulas de cheque. Ademais, a pretensão de penhora da verba salarial, quando cotejado com os rendimentos brutos mensais da parte agravada (R$ 18.025,91 – id 52757912) e com o valor total da dívida (R$ 64.359,19 - atualizado em 11 de outubro de 2023), se afigura razoável (...). A penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos do executado perfaz quantia razoável e não afeta a preservação do suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, relativa ao título executivo extrajudicial” (ID 57501209). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.383.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027